Tribunal: TJDFT
Processo: 0747401-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747401-45.2024.8.07.0000 DESPACHO Intime-se, por oficial de justiça, o agravado para contrarrazões no endereço indicado no id. 67071095. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator